Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740464-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE interpõe agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau, proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na qual indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada – processo de origem n. 0055178-34.2011.8.07.0015. A despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, o agravante não recolheu preparo. Deflui-se dos autos de origem que a parte recorrente não goza da gratuidade de justiça no processo de origem. É sabido que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo dos três últimos anos 2022, 2021 e 2020, bem como extratos bancários recentes vinculados à pessoa jurídica. Determino, portanto, a intimação da agravante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator